Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-08.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-08.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 121.449.777-20 (APELANTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), SIRLENE MATURANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 327.119.642-72 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - CPF: 710.211.082-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VEÍCULO – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DE PERDA TOTAL – CLÁUSULA SECURITÁRIA ESTABELECENDO PERDA TOTAL DO VEÍCULO QUANDO O MONTANTE ORÇADO DE REPARO FOR IGUAL OU SUPERIOR 75% AO VALOR MÉDIO DE VENDA DO VEÍCULO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEMORA EXORBITANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes por ser desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Por outro lado, entendendo os autores que a perícia era mesma necessária cabia a eles ter protestado por sua produção, o que não aconteceu, restando, portanto, preclusa a sua pretensão em sede recursal.

As avarias decorrentes do sinistro não atingiram ou ultrapassaram 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cotação do veículo na data do aviso de sinistro, razão pela qual não pode ser declarada a sua perda total.

Demonstrada a demora excessiva no conserto do veículo segurado, o culpado deve ressarcir os danos morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem.

Presente a comprovação de capacidade financeira dos apelantes em arcarem com as custas processuais, o benefício deve ser revogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008387-08.2017.8.11.0002

APELANTES:

FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO E OUTRA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO
e
SIRLENE MATURANA DA SILVA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro e Indenização por Danos Morais n.º 1008387-08.2017.8.11.0002
,
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que entendem necessária realização de perícia técnica, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. Aduzem acerca da sua necessidade para comprovar que o veículo ficou com sua estrutura abalada, lhe faltando segurança para dirigir.

No mérito, apontam que a magistrada “
entendeu que não haveria ato ilícito por parte do Apelado, pois o valor para o conserto do veículo não superou 75% do valor total do automóvel
” (sic), entretanto, sustenta que diante do tombamento do automóvel houve a sua perda total.

Informam que “
consta do diagnostico aportado nos autos que a coluna fora reparada, mas trata-se de uma absurda mentira, sendo que a coluna central do veículo foi serrada e soldada, afetando a estrutura do veículo e comprometendo a segurança dos apelantes
” (sic).

Dessa forma, defendem que o dano moral é inconteste, pois “
sofreu uma série de transtornos ao ter que se dirigir à oficina em Cuiabá (430 km) de sua casa (sorriso), esperar meses para o reparo do veículo (sem qualquer segurança), ficar sem condução própria para levar sua esposa gravida ao médico, hospitais, além de ter a auto estima sido diminuída
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 155126379).

As contrarrazões foram ofertadas, aduzindo ausência de cerceamento de defesa, uma vez que quanto saneado o feito os recorrentes apenas postularam pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, de modo que há inovação recursal quanto ao pedido de perícia técnica. Assim, entende que “
o pedido de prova para realização de perícia mecânica encontra-se precluso, não podendo os Apelantes em sede recursal requererem um pedido novo de prova, sob a legação de cerceamento de defesa
” (sic).

Quanto ao mérito, argumenta que “o
s Apelantes tiveram seu veículo sinistrado no dia 28/08/2017, quando foi abalroou veículo terceiro. Desta forma, houve a comunicação do aviso de sinistro perante a Seguradora, a qual para atendimento solicitou transporte para oficina credenciada em Várzea Grande, mas ao descarregar terceiro colidiu acidentalmente em mureta danificando as portas na lateral esquerda
” (sic), sendo que os danos não atingiram sua estrutura, mas apenas a pintura.

Sustenta que “
não houve tombamento do veículo segurado, mas sim mas sim arranhões na lataria do veículo por erro de manobra do condutor do guincho
” (sic).

Destaca que “
o veículo segurado desrespeitou sinal de pare, cruzou preferencial e colidiu em veículo terceiro - Toyota Hilux, notavelmente maior que o segurado que por consequência deu origem aos danos frontais
” (sic), de forma que entende é impossível ter gerados danos na grade do radiador ao “cair” do guincho.

Aponta que “
após a vistoria e a elaboração do orçamento, restou constatado que o valor total dos reparos não ultrapassou 70% (por cento) do valor de mercado do bem, com base na Tabela FIPE, motivo pelo qual não foi decretada sua perda total
” (sic), de modo que foram realizados os reparos no veículo em 09/12/2017 mediante autorização dos autores.

Defende que é ônus dos autores comprovarem que “
os danos atingiram “pontos cruciais da estrutura do automóve
l”,
restando prejudicada a “dirigibilidade, estabilidade e segurança” do veículo
” (sic).

Assinala que “
o único documento colacionado aos Autos pelos Requerentes em relação aos danos ocorridos em seu veículo foi orçamento emitido pela oficina quando do recebimento do bem
” (sic), cujo documento “
demonstra que o veículo sofreu algumas avarias, mas não indica a suposta perda total, eis que valor do reparo sequer atinge 6%(seis por cento) do valor do veículo
” (sic).

Por outro, aduzem que “
os Apelantes efetivamente não demonstraram ter sofrido lesão na sua gama de interesses subjetivos, ou passagem por situação vexatória ou constrangedora pelas atitudes desta Companhia
” (sic).

Alternativamente, em caso de procedência do pedido inicial, pugna pela entrega do salvado, livre de débitos anteriores a data do sinistro; Que seja abatido da indenização securitária o conserto realizado, na monta de

R$30.306,70 (trinta mil trezentos e seis reais e setenta centavos), de forma que entende devido apenas o importe de R$53.296,30 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos), levando-se em consideração o valor do bem pela Tabela FIP, conforme apresentado na inicial (R$83.603,00).

Ainda, impugna o benefício da assistência judiciária, ressaltando que “
Apelante Filipe é MÉDICO CLINICO GERAL, inscrito no CRM/MT desde o ano de 2013
” (sic), com mais de 10 anos de atuação, apontando ainda que “
veículo segurado e de propriedade do Apelante é um TOYOTA COROLLA 2017 comprado no referido ano na qualidade de zero quilometro pelo Apelante, avaliado em mais de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
” (sic), que não coadunam com a hipossuficiência alegada.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (Id. 155126382).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 155701667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos diz respeito a seguro veicular, onde o autor alega que houve perda total do veículo, razão pela qual entende que deve ser indenizado pelo valor do prêmio, no importe de R$98.374,00 (noventa e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais), conforme a tabela Fite, além de ser indenizado moralmente, em razão dos transtornos sofridos.

Os autores pugnam, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, uma vez que entendem necessária realização de perícia técnica, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Ocorre que os autores, ao especificarem as provas, pugnaram apenas pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes (id. 155126363).

A magistrada singular, por sua vez, ao sanear o feito, indeferiu produção de prova testemunhal e tomada do depoimento pessoal das partes, por entender que o caso deve ser julgado com base na prova documental, não tendo a prova oral qualquer utilidade para o deslinde da causa.

Pois bem. Cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso, a juíza singular, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, apenas converteu o julgamento em diligência, requerendo que as partes trouxessem aos autos as condições gerais do seguro, a fim de ser analisada a existência de eventuais regras para aplicação da cláusula invocada, por considerar que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para comprovar os fatos afirmados pelo autor.

A conclusão se mostra acertada, visto que o seguro é regulado por suas condições gerais, e prevendo a apólice possibilidade de pagamento não há necessidade de oitiva de testemunha ou depoimento pessoas das partes.

A propósito:

“
Civil e processual. Seguro. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à anulação ou a reforma manifestada pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado
.
Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo à solução conferida à lide
. Cláusula contratual que coloca o consumidor em evidente desvantagem. Cláusula abusiva. Responsabilidade da seguradora. Dever de cobrir os danos materiais que decorreram do incêndio acidental do veículo. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10114722820218260007 SP 1011472-28.2021.8.26.0007, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 31/03/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por outro lado, a perícia não foi requerida pelos recorrentes durante a instrução processual. Portanto, ocorreu a preclusão temporal de eventual pedido de perícia.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que a magistrada
a quo
decidiu com base nas provas constantes dos autos, após ter sido oportunizada as partes juntá-las.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO
– PRELIMINAR AFASTADA – DEPÓSITO GRATUITO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA – INÉRCIA – TRANSMUTAÇÃO PARA DEPÓSITO ONEROSO – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – VALOR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão
. In casu, embora inexista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes, sendo o valor devido a partir de 48h (quarenta e oito horas) após a notificação, prazo estabelecido para que fosse realizada a retirada do veículo. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10374055420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ante o exposto, a preliminar aventada deve ser
rejeitada
.

Quanto ao
mérito
, trata-se de ação de indenização por meio da qual os requerentes alegam que possuíam contrato de seguro junto à requerida, tendo como objeto o veículo COROLLA XEI A/T, 2.0L, FFV DYNAMIC, ano/modelo 2017, placas NDA-8742.

Aduzem que no dia 28/08/2017 o veículo segurado, envolveu-se em um acidente de trânsito, vindo a colidir com o veículo Toyota Hilux, na cidade de Sorriso-MT.

Afirmam ainda, que acionada a requerida determinou que o veículo fosse transportado até Várzea Grande para reparo em oficina credenciada. Entretanto, dizem que em 12/09/2017 o veículo tombou ao ser descarregado na Concessionária Orion Veículos, que lhe causou danos graves.

Noticiam que as avarias decorrentes do sinistro foram de grande monta, pois entende que comprometeu a estrutura do veículo, motivo pelo qual a Seguradora deveria ter declarado a perda total do bem e realizado o pagamento da indenização segundo a tabela FIPE, no valor de R$98.374,00 (noventa e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais) ao invés de ter autorizado os reparos parciais.

A demandada, em sua defesa, defende-se ao argumento de que o automóvel não sofreu avarias em valor superior a setenta e cinco por cento de seu valor de mercado, razão pela qual o procedimento adotado foi o de realização de conserto, em detrimento da decretação da perda total do veículo.

No mais, nota-se que o contrato firmado pelos autores previa expressamente em quais condições seria decretada a perda total do bem, ou seja, quando o sinistro atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cotação do veículo na data do aviso de sinistro (Item 15.1, da Condição Geral – id. 155126336 - Pág. 20).

Com isso, a controvérsia cinge-se no dever (ou não) de indenização, pela ré, dos prejuízos mencionados na prefacial.

Infere-se da peça de ingresso que o preço médio do veículo de propriedade dos autores corresponde a R$98.374,00 (noventa e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais), conforme tabela Fipe (Id. 155126303).

O orçamento das avarias constatadas a partir da ocorrência do acidente de trânsito e das ocorridas no pátio da Orion Veículo, alcançaram o montante de R$5.170,21 (cinco mil, cento e setenta reais e vinte e um centavos) id. 155126327 - Pág. 22.

Assim, havendo previsão contratual nesse sentido, não há como a Seguradora promover o pagamento da indenização pretendida pelos autores quando não ultrapassado os 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cotação do veículo na data do aviso de sinistro.

Nota-se que segundo demonstrado pela seguradora em sua defesa, o veículo sofreu arranhões por erro de manobra do condutor do guincho, portanto, não se trata de tombamento, cujos danos foram apresentados nas fotos colacionadas (id. 155126327 - Pág. 15 a 17).

E pelo contexto dos autos, sabe-se que o automóvel se envolveu num acidente de trânsito, onde houve uma colisão frontal, sendo que os danos provenientes dessa colisão foram devidamente reparados.

Portanto, os apelantes não conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar a ocorrência de perda total do bem, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Logo, não devem ser indenizados pelo valor total do bem.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DE PERDA TOTAL. INSUBSISTÊNCIA
. CLÁUSULA SECURITÁRIA CLARA ESTABELECENDO A EXTENSÃO DOS
DANOS PARA CONFIGURAÇÃO NA PERDA TOTAL DO VEÍCULO O MONTANTE ORÇADO DE REPARO IGUAL OU SUPERIOR 75% AO VALOR MÉDIO DE VENDA DO VEÍCULO. CASO CONCRETO EM QUE O PREJUÍZO REPRESENTA APROXIMADAMENTE 36% DO VALOR DO VEÍCULO. MONTANTE QUE NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE ESTABELECIDO
. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA QUE SE RESTRINGE AO CONSERTO DO BEM. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INACOLHIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS REDIGIDAS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO A DISPOSIÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO SITE DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300524-49.2019.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Feb 24 00:00:00 GMT-03:00 2022)”
(TJ-SC - APL: 03005244920198240054, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/02/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

“
Ação de cobrança
de indenização por danos materiais –
Ação julgada improcedente
– Apelo da autora – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Autora que em momento algum da fase postulatória externou interesse na produção de prova técnica. O fato da relação havida entre as partes ser de consumo, em absoluto favorece a autora na medida em que a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista, não é automática e irrestrita. De fato, o dispositivo contido no art. 6º., inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em absoluto aboliu ou mitigou a obrigação do consumidor autor, da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Mas não é só. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos, ou seja, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Portanto, entendendo a autora que a perícia era mesma necessária cabia a ela e tão somente a ela ter protestado por sua produção, o que não aconteceu. Não é demais lembrar que o Código de Processo Civil, normativo aplicável à espécie, em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, acolheu o princípio dispositivo, segundo o qual às partes cabe a iniciativa da ação e das provas. Destarte, não pode o juiz substituir a iniciativa probatória, que é própria de cada parte. Logo, forçoso convir que à autora (não ao Juízo) cumpria demonstrar séria e concludentemente, durante o transcurso do feito em primeira instância, que a perícia era necessária, o que não aconteceu. Como se não bastasse, a prova documental acostada aos autos, analisada à luz do que foi alegado pelas partes, é suficiente para possibilitar a resolução da lide. – Mérito - Laudo de vistoria cautelar juntado pela própria autora/apelante (o que, aliás, torna prescindível a realização de nova perícia técnica), comprova que o veículo foi devidamente reparado. Realmente, as observações lançadas em dito laudo, não denotam má prestação dos serviços de reparo, perda total do veículo ou mesmo prejuízo de estabilidade e segurança do automóvel vistoriado. Em verdade, apenas evidencia que o veículo foi submetido a reparos estruturais em razão do sinistro. Logo, se o veículo, em tais condições, estaria sujeito a depreciação do valor no mercado de consumo, tal situação não decorre da má prestação dos serviços de reparo ou pelo comprometimento da segurança do automóvel, mas em razão da condição de "sinistrado", ocasionada por motivos alheios à requerida.
No mais, cuidou a requerida de demonstrar que o valor dos reparos corresponde a aproximadamente 1/3 do valor de mercado do bem
.
Com efeito e por esse aspecto, não haveria que se falar em indenização integral do valor do bem segurado, na medida em que o valor do sinistro não ultrapassou 75% do valor do veículo
. Nesse cenário, ao alegar situação excepcional, cabia à parte autora ao menos indicar em qual hipótese contratual de indenização por perda total o caso dos autos se enquadraria. Todavia, não foi o que se verificou na espécie. Bem por isso, o improvimento do recurso, é medida que se impõe. – Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10172430420188260003 SP 1017243-04.2018.8.26.0003, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 05/11/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Contudo, a discussão não se restringe apenas ao pagamento da indenização securitária, mas sim os danos morais suportados em razão da espera pelo conserto do veículo, que possivelmente foi ampliado em razão dos danos ocorridos no pátio da Orion Veículos, pois além dos danos sofridos com o acidente noticiado, o automóvel foi danificado na porta dianteira e traseira esquerda.

O acidente ocorreu em 28/08/2017 e até a datada da propositura da ação ainda não havia sido entregue (08/11/2017), ou seja, já ultrapassava 3 (três) meses.

A privação sofrida injustificadamente provocou angústia, frustração e agitação emocional que ultrapassam o mero dissabor e descumprimento contratual.

Neste viés, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE FORMA GRADATIVA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA –
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionária autorizada indicada pela seguradora leva tempo excessivo no conserto do veículo e no requerimento das peças, e esta última não comprova que diligenciou para que os reparos ocorressem em prazo razoável, fica configurada a responsabilidade solidária pelos danos causados ao segurado.
Quando é exorbitante a demora para a entrega do automóvel (271 dias), cabe indenização pelos prejuízos materiais comprovados documentalmente e pelo dano moral decorrente dos transtornos e frustações que ultrapassam o mero dissabor comum no cotidiano
. O valor do ressarcimento deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência.”
(TJ-MT - AC: 10001845320198110013 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOMÓVEL DANIFICADO ENCAMINHADO À AUTORIZADA PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE PEÇAS EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO - DEMORA NA ENTREGA DE PEÇA ESSENCIAL À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE ASSEGURAR A OFERTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO CDC -
MORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - EXPECTATIVA DE CONSERTO EM TEMPO RAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS
- DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSIDADE - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I
- A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva
. II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(TJ-MT 00023222120158110087 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral deve ser fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Quanto a
revogação do benefício da assistência judiciária
, firmada pelo apelado em suas contrarrazões, com razões o recorrido.

A assistência judiciária gratuita é direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a qual deve ser concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Segundo o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, há presunção de veracidade na alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural. No entanto, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada, a depender das circunstâncias do caso.

Desse modo, pode a parte contrária impugnar o deferimento da gratuidade da justiça, que, acolhida, ensejará a revogação do benefício, a teor do disposto no art. 100 do Código de Processo Civil.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse
” (STJ. AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

No caso, infere-se da inicial que a primeira autora SIRLENE declarou ser professora e o segundo autor FILIPE, se qualificou como médico clínico geral, sendo que na oportunidade apenas anexou recibo de entrega de imposto de renda – exercício 2017 (id. 155126295). Ainda, anexaram declaração de hipossuficiência (id. 155126317 e 155126318).

O benefício foi concedido aos apelantes em 19/12/2017.

Ocorre que, o apelante Filipe é médico clínico geral, inscrito no CRM/MT, desde o ano de 2013, portanto, com mais de 10 (dez) anos de atuação no mercado de trabalho.

Aliado a isso, a renda da outra autora, que é genitora do segundo autor, não restou comprovada nos autos.

Ademais, a questão tratada neste processo diz respeito a seguro de veículo de luxo zero quilometro, na época avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Logo, parece muito claro que os suplicantes não são hipossuficientes ou pobres na forma da lei, motivo pelo qual não se justifica a manutenção da qualidade de beneficiário da justiça gratuita.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
REVOGAÇÃO – CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. Restando caracterizado nos autos que a parte embargante/apelada possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, a revogação do benefício é medida que se impõe”
(TJ-MT 10054030420218110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Assim, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
apenas
para reconhecer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade contratual.

Em decorrência da sucumbência recíproca, condenado ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Revogo
o benefício da assistência judiciária anteriormente concedidos aos autores, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
determino
que os apelantes recolham as despesas deste recurso de apelação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023